Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DURAÇÃO DIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 24 HORAS POR DIA. PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR 12 HORAS DIÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, na forma do que preconiza o art. 479 do CPC.

2. No caso em apreço, ante o nível de detalhamento e acuidade do perito do juízo, que, após analisar o histórico de saúde da autora e descrever suas condições clínicas, chegou à conclusão de que a duração diária do fornecimento do serviço de internação domiciliar, por parte do plano de saúde réu/apelante, poderia ser limitada a 12 horas, no período diurno, registrando que, embora completamente dependente, nas outras 12 horas, a autora poderia ser assistida por um cuidador sem a formação de técnico de enfermagem, outra solução não há senão o acolhimento das considerações exaradas no laudo pericial.

3. Apelação conhecida e provida.